Tribunal: STF
Processo: ARE 1573588
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 573. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO DOS APOSENTADOS E DAQUELES COM REQUISITOS PARA APOSENTADORIA CUMPRIDOS NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
 
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí com a seguinte ementa:
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO REJEITADA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ – RPPS. INGRESSO ANTES DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ENQUADRAMENTO PELA LEI N. 6.201/2012. COISA JULGADA EM PROCESSO ANTERIOR. DIREITO À APOSENTADORIA RECONHECIDO PELO STF. ADPF 573/PI. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DAS AUTORAS PROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO PROVIDA. 
1. Considerando que a Fundação Piauí Previdência – FUNPREV está vinculada à Secretaria de Administração e Previdência do Piauí – SEADPREV, e esta última mantém uma gerência e uma superintendência específica para a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários (conforme o art. 35, § 8º da Lei 6.735/2015), fica evidente a legitimidade passiva da autoridade mencionada como coatora, conforme já decidiu esta Câmara. 
2. Os efeitos da ADPF 573/PI foram modulados por razões de segurança jurídica, de modo que são ressalvados ‘os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado’. Dada à modulação dos efeitos do julgado, às autoras são atribuídas as prerrogativas da legislação atinente ao regime jurídico próprio da carreira, uma vez que já preencheram os requisitos para aposentadoria. 
3. Por outro lado, a questão do enquadramento das autoras já foi discutida no Judiciário, com o julgamento do Mandado de Segurança n. 0007438-46.2016.8.18.0140 quando a 1ª Câmara de Direito Público, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar a implantação dos valores decorrentes do enquadramento realizado pelo Decreto nº 15.873/2014, que citou nominalmente as autoras. 
4. Não há justificativa para renovar um litígio que já foi previamente resolvido, sobretudo quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada. 
5. Identifica-se no caso a boa-fé das autoras, considerando o fato de que provaram que sua situação jurídica perdura há mais de 30 (trinta) anos, entendendo estar no exercício de cargo cuja investidura se mostrava legítima, tendo contribuído para o regime próprio, bem como verifica-se que o Poder Público em momento algum se insurgiu em face da ilegalidade agora alegada e arguida somente em face de seu requerimento de aposentadoria, quando já cumprido os requisitos legais como tempo de contribuição e idade. 
6. Ao fixar os honorários de sucumbência à base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a sentença está de acordo com os limites legais impostos pelo art. 85 do CPC, de modo que não merece reparo. 
7. Apelações conhecidas. 
8. Apelação das autoras provida. 
9. Apelação dos réus não provida” (fls. 1-3, e-doc. 31).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República, bem como o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Afirmaram não serem as agravantes “servidoras públicas efetivas, visto que não se submeteram a concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, condição sine qua non para alcançar a efetividade, como era praxe na época em que ingressaram nos quadros da Administração” (fls. 6-7, e-doc. 38).

Argumentaram ter o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT conferido aos servidores que ingressaram no serviço público sem concurso público antes da Constituição da República de 1988 apenas a estabilidade, e não a efetividade. Sustentaram que, por essa razão, as agravadas não teriam direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, exclusivo dos servidores públicos efetivos.
 
Ressaltaram ser “o reenquadramento ou ‘efetivação’ de um agente (...) algo que agride de forma direta o espírito constitucional, pois seria adquirido sem a aprovação em concurso público” (fl. 8, e-doc. 38).

Pediram o provimento do recurso extraordinário para que fosse julgada improcedente a pretensão das agravadas.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal porque “o direito ao enquadramento das Recorridas nos termos estabelecidos na Lei Estadual nº 6.201/12 não foi objeto de debate nestes autos” (fl. 4, e-doc. 42).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que, “especificamente quanto ao óbice constante na decisão ora agravada, após contextualização da lide tratada, aclara-se que o Egrégio Tribunal de Justiça, na origem, em seu primeiro Acórdão, se manifestara sobre a matéria, respaldando sua decisão na alegação de coisa julgada tendo em vista que referido reenquadramento fora analisado no processo nº 0007438-46.2016.8.18.0140. Houve, portanto, análise da matéria. Igualmente, foram opostos Embargos de Declaração com fins prequestionatórios” (fl. 5, e-doc. 44).

Ponderam que não deve prevalecer “a alegação de coisa julgada constante no acórdão considerando-se que se trata de coisa julgada manifestamente inconstitucional, embasada em entendimento contrário expressamente a interpretação vinculante conferida pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 44).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário objeto de embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do  Código de Processo Civil. 

A superação desse óbice jurídico é, entretanto, insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes.

6. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelas agravadas, servidoras públicas admitidas ao serviço público sem concurso público e em datas anteriores à vigência da Constituição da República de 1988, com o objetivo de obter aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, sob o argumento de que teriam sido enquadradas no regime jurídico estatutário em 1992, passando a recolher a verba previdenciária devida.

7. O Tribunal de origem manteve sentença que julgara procedente o pedido. No voto condutor, o Relator afirmou:
“Conforme relatado, as autoras ROSA LINA LAGO MELLO SOARES, ANA MARIA DE CARVALHO NUNES PARENTE, CLAUDIA MOITA ARAÚJO, ANA MARIA VASCONCELOS DE MORAES e MARIA DOS ANJOS SOARES BRANDÃO ajuizaram a presente ação com a finalidade de garantir o recebimento de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos proporcionais pelo Regime Próprio de Previdência do Estado do Piauí – RPPS, com base nos proventos do cargo de Dentista, do Grupo Ocupacional de Nível Superior. 
Afirmam que ingressaram no serviço público nos quadros do Instituto da Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, antes da promulgação da CF de 1988 e, em 1992, tiveram o regime jurídico alterado para estatutário. 
Em 28/06/2008, as servidoras foram enquadradas pelo artigo 48 da LC nº 38/2004, através do Decreto nº 12.272/2006, mantendo-as no mesmo cargo de dentista para as quais foram contratadas antes da CF/88, e assim recolhendo verba previdência para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Piauí sob suas remunerações. (...)
A priori, importante lembrar que, embora não tenham realizado concurso público, as autoras foram incluídas no regime próprio de previdência social do Estado conforme os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992. Em regra, os servidores estáveis não gozam das mesmas prerrogativas do servidor efetivo concursado, porém é possível a extensão de garantias do regime estatutário àqueles quando houver previsão legal nesse sentido. 
No âmbito do Estado do Piauí, a discussão acerca da inclusão de servidores estáveis no regime próprio de previdência social foi pacificada no julgamento da ADPF 573/PI, litteris: (...)
Perceba-se, então, que os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992 incluíram os servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT no RPPS do Piauí, tratando a aposentadoria dos servidores estáveis como se efetivos fossem. Não obstante, a EC nº 20/1998 determinou que o regime próprio é exclusivo dos detentores de cargo efetivo devidamente concursados, razão pela qual a ADPF 573/PI determinou que os servidores estáveis na forma do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público fossem excluídos do RPPS estadual. 
Vale ressaltar, porém, que os efeitos da ADPF 573/PI foram modulados por razões de segurança jurídica, de modo que são ressalvados ‘os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado’. 
Dada à modulação dos efeitos do julgado, às autoras são atribuídas as prerrogativas da legislação atinente ao regime jurídico próprio da carreira, uma vez que já preencheram os requisitos para aposentadoria. (...)
Por outro lado, a questão do enquadramento das autoras já foi discutida no Judiciário, com o julgamento do Mandado de Segurança n. 0007438-46.2016.8.18.0140 quando a 1ª Câmara de Direito Público, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar a implantação dos valores decorrentes do enquadramento realizado pelo Decreto nº 15.873/2014, que citou nominalmente as autoras, nos seguintes termos, litteris (Id. 13238451): (...)
Certidão que atesta o trânsito em julgado do referido acórdão em 16 de julho de 2018 (Id. 13238452 - p. 421).  (...)
Assim, o respeito à autoridade da coisa julgada é um importante princípio da ordem constitucional, que visa garantir a segurança jurídica, um dos diversos princípios fundamentais que dela derivam. É preciso preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas. (...)
Dessa forma, as Autoras/Apelantes têm razão quando afirmam que está demonstrada a implementação de todos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria, nos termos do disposto no art. 40, §1º, III, alínea ‘b’, CF/88, com redação da EC 41/2003, no cargo de dentista do IASPI, com enquadramento na Lei nº 6.201/2012 c/c Decreto nº 15.873/2014” (fls. 11-18, e-doc. 31).

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 573, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. Esta a ementa do julgado:
“Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente” (DJe 9.3.2023, grifos nossos).

A conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, “dada a modulação dos efeitos do julgado, às autoras são atribuídas as prerrogativas da legislação atinente ao regime jurídico próprio da carreira, uma vez que já preencheram os requisitos para aposentadoria”, espelha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA ADPF 573. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVA A MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.478.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.368.785-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA. ADPF 573. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE MODULAÇÃO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573, decidiu que são admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo, o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público. 4. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos, o PLENÁRIO desta CORTE ampliou a modulação, para ressalvar dos efeitos da decisão os servidores que já estivessem aposentados e os que, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios (25/4/2023), tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 5. No caso, a autora preencheu os requisitos em 6/3/2023, estando, portanto, alcançada pela modulação. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.537.809-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora